Tribunal: TJDFT
Processo: 0706217-34.2019.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. CAESB. ALTERAÇÃO DO PADRÃO DE CONSUMO. IMPEDIMENTO DE ACESSO. ACUMULO DE LEITURAS. IDONEIDADE DO HIDRÔMETRO. REVISÃO DA FATURA CONTESTADA. METODOLOGIA MENOS GRAVOSA. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. O art. 28 do Decreto 26.590/06 dispõe que “o consumo de água será apurado por meio de hidrômetros”. O mesmo diploma normativo em seu art. 30, afirma que “o consumo é apurado pela diferença entre duas leituras consecutivas, pertencentes ao mesmo hidrômetro.”
II. Observa-se que a conta de referência do mês de novembro de 2019 registrou o volume faturado de 61m3, muito acima do consumo padrão médio. Nota-se, também, que não houve leitura nos dois meses anteriores, resultando em acumulo de leitura.
III. Ademais, o consumo do mês de dezembro/2019 foi dentro do valor habitual, conforme afirmação da própria autora, o que corrobora com idoneidade do aparelho de medição.
IV. Por fim, inexiste irregularidade na leitura do mês de novembro de 2019, mas, a peculiaridade do caso, se mostra razoável a metodologia utilizada, bem como menos gravosa a revisão promovida pela apelada, necessária a revisão da fatura somente do referido mês utilizando-se a tarifa de média de consumo compreendida pela diferença entre duas leituras consecutivas.
V. Recurso conhecido e provido em parte.